Tribunal: TJES
Processo: 5001105-12.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-12.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAYNARA SILVEIRA DE PAULA WANDERMUREM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001105-12.2023.8.08.0069

EMBARGANTE:
TAYNARA SILVEIRA DE PAULA WANDERMUREM

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE CONSTATADA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REFLEXOS DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. RETIFICAÇÃO EFETUADA.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7224290) que, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerente, no ID 7289648, alega que o acórdão possui obscuridade quanto ao deferimento do pleito inicial que poderia comprometer o cumprimento de sentença.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de obscuridade, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso autoral, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e deferir os reflexos pleiteados no período delimitado na inicial 2018-2022; na mesma linha, conheço do recurso da fazenda e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação supra.

LEIA-SE:

[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso autoral, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e deferir o pagamento das diferença provenientes do adicional de insalubridade, retroagindo de março/2018 a maio/2022; e, consectariamente, o pagamento dos reflexos no 13º Salário, Férias e Adicional de 1/3 pelo mesmo período; na mesma linha, conheço do recurso da fazenda e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação supra.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir a obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)